Tribunal: TJDFT
Processo: 0712217-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPREITADA. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA. MÁ QUALIDADE NA PRESTAÇÃO. INEXECUÇÃO DOS DEMAIS ITENS CONTRATADOS. RESCISÃO DO INSTRUMENTO. CULPA DO EMPREITEIRO. OFENSA ÀS EXPECTATIVAS DO DONO DA OBRA. CONCLUSÃO DO SERVIÇO POR TERCEIRO. DANO MATERIAL CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O contrato de empreitada não é uma simples obrigação de fazer imposta ao empreiteiro, mas sim uma obrigação de fazer qualificada pelo resultado, em que daquele se exige aptidões técnicas, para entrega de um produto final que atenda as legítimas expectativas do dono da obra quanto à qualidade almejada. Assim, a prestação de serviços de má qualidade pelo empreiteiro importam em descumprimento dos deveres contratuais, apto a ensejar a resolução contratual.
2. Nos termos do artigo 475 do Código Civil, “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização pelas perdas e danos”.
3. Restando comprovado nos autos que os serviços efetivamente prestados pelo empreiteiro são de má qualidade, o que, aliás, ocasionou risco de desabamento, bem como que o mesmo nem sequer deu início aos demais itens contratados, forçoso reconhecer sua culpa pela inexecução da obrigação.
4. Considerando que o contratante optou por não exigir o cumprimento do restante do contrato, imperiosa se revela a condenação do empreiteiro em arcar com os custos necessários para a conclusão da obra, devidamente comprovados nos autos.
5. O descumprimento contratual, não ocasiona, por si só, violação a direitos da personalidade e, por conseguinte, não gera direito à indenização por danos morais, exigindo-se, para acolhimento do pedido compensatório, comprovação de que o descumprimento contratual gerou mais do que aborrecimentos, ocasionando prejuízos excepcionais.
6. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.